Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020430-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020430-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ALEGADA INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE ACORDÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AO PACIENTE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS
–
PERSISTÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DE MANDADOS EXPEDIDOS POR OUTROS JUÍZOS CRIMINAIS
–

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em constrangimento ilegal quando o acórdão que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é cumprido imediatamente, mas a prisão preventiva é preservada em decorrência de mandados expedidos por outros juízos criminais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020430-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Santana de Almeida
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasionado na ação penal n.
1003321-19.2020.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, na ação penal n.
1003321-19.2020.8.11.0042, na qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas; 2) no julgamento do apelo, ocorrido em 5-11-2021, a conduta foi desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o próprio uso); 3) “
n
a mesma ocasião, foi dada ciência ao Impetrado, através de malote digital, ao teor do julgamento em referência, com o encaminhamento do acórdão para conhecimento e providência
” e “
e
m 08 de novembro de 2021, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou seu desinteresse em recorrer do acórdão em referência, renunciando ao prazo recursal
” (sic); 4) “
em razão de questões absolutamente burocráticas
, permanece segregado à Penitenciária Central do Estado, aguardando a expedição do devido alvará de soltura em seu favor
” (sic); 5) “
o acórdão já transitou em julgado, os autos já retornaram à instância e encontram-se conclusos ao Impetrado, todavia, nem mesmo todos os esforços empreendidos pela Impetrante para tentar dar efetividade aos termos do aludido acórdão tem se mostrado suficiente para fazer o Impetrado expedir o competente alvará de soltura em favor do Paciente
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem visando “
a imediata expedição do competente alvará de soltura ao Paciente
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT
” (sic) (Id. 108967485 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id. 109179961 - pág. 1-4
)
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
112162473
– pág. 1-3 e
113818499 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
115114962
– pág. 1.5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020430-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há constrangimento ilegal a ser combatido por meio deste
habeas corpus
.

Consta nos autos que, no julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 5-11-2021, o crime de tráfico de drogas imputado ao paciente na ação penal n. 1003321-19.2020.8.11.0042, foi desclassificado para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A
discordância do atual advogado com a estratégia adotada pelo profissional anterior não resulta em nulidade da condenação.

N
ão há ilegalidade na utilização do relatório emitido pela central de monitoramento eletrônico para confirmar ou refutar as informações do réu a respeito de sua localização no dia dos fotos.

A localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O acórdão transitou em julgado em 10-11-2021 e na mesma data o feito foi encaminhado ao juízo originário (Apelação - Id. 108669458).

Assim, em 12-11-2021, a autoridade apontada como coatora prolatou a seguinte decisão:

O
s autos me vieram conclusos para analisar a petição de ID 69841937, onde a defesa requer que seja expedido alvará de soltura em favor do réu, em decorrência de sua conduta ter sido desclassificada, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o ilícito penal descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o breve relato. Decido.

Em análise aos autos, observo que este juízo condenou o réu a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Em decorrência dessa condenação provisória, foi expedida guia de execução provisória e remetida ao r. juízo da 2a Vara de Criminal desta Comarca, a qual é responsável pela fiscalização das penas impostas aos sentenciados.

Outrossim, noto pela certidão de ID 69871456, que o r. juízo da Vara de Execução Penal já foi comunicado sobre a reforma da sentença prolatada nos autos, porém, além desse crime, o réu ostenta outra condenação.

E mais, ao que se vê pela última cota ministerial juntada no Executivo de Pena no 0008865-39.2019.8.11.0042, onde são fiscalizadas suas penas, o réu, possivelmente, ainda tem um mandado de prisão em aberto
.

A vista de tais fatos, bem como cessado a competência deste juízo, no tocante à aplicação da pena imposta ao réu, deixo de analisar a presente petição, visto que compete ao r. juízo da Vara de Execução Penal sua análise, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal

De outra banda, considerando que o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso REFORMOU a sentença prolatada nos autos, desclassificando a conduta do réu para o ilícito penal descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, por, deste modo, não haver comprovação da procedência ilícita dos valores apreendidos em seu poder, INTIME-O, na pessoa sua defesa constituída, para se manifestar quanto ao seu interesse na restituição, no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, em caso positivo, já fornecer os dados bancários necessários para recebimento, sob pena de perdimento.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação,
DECRETO
, desde já, seu perdimento em favor do FUNESD.

Quanto à carteira de identidade e veículo, cumpra-se conforme determinado na sentença prolatada nos autos.

No mais, cumpra-se o v. acórdão juntado no ID 69806327

(Ação Penal - Id. 70092296) (sem destaque no original).

Como se vê, ao receber a comunicação do julgamento, o juiz da 9a Vara Criminal de Cuiabá determinou o cumprimento do acórdão e, na mesma oportunidade, declinou a competência para o Juízo da 2a Vara de Execuções Penais – que é competente para fiscalizar as condenações impostas ao paciente – em razão o encaminhamento da guia de execução provisória.

De acordo com as informações obtidas no SEEU – Sistema de Execução Unificado, a desclassificação encontra-se anotada no executivo de pena n. 00008865-39.2019.811.0042 (arquivo 89.1); contudo, a segregação do paciente foi mantida, pois contra ele existiam ‘mandados de prisão preventiva expedidos pelos Juízos da 3a e 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá’ (Id. 112162473 - pág. 3)

No contexto delineado, resta claro que a constrição cautelar combatida não decorreu de ordem emanada na ação penal n. 1003321-19.2020.8.11.0042, na qual ocorreu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

De toda sorte, conforme registram as informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, em 10-12-2021, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica (Id.
113818499 - pág. 2-5).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022